Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725054-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO contra acórdão de ID – 41519599. De acordo com as razões recursais, a embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42097768. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 13:36:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador